Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Indulto. Pena pecuniária. Restituição de valores.
Concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, só se restituem valores relativos à pena pecuniária que ainda se encontram à disposição do juízo. Se foram repassados à entidade de assistência social não podem ser restituídos. Agravo não provido.